Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão (ID origem 151613285) que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de a) “declarar rescindido o contrato de empreitada global firmado entre as partes, por culpa da Agravada, com aplicação da multa contratual de R$68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais)”; e b) “declarar rescindido o contrato de execução dos projetos de paisagismo firmado entre as partes”.
2. Nos moldes do art. 311 do CPC, inciso IV, do CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, dentre outras hipóteses, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
3. Revela-se inviável a pretensão de extinção imediata, no âmbito de tutela provisória de evidência, dos contratos firmados entre as partes, haja vista a análise quanto ao alegado inadimplemento por parte da contratada, ora agravada, demandar aprofundada dilação probatória, que deve ser realizada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não bastasse, o parágrafo único do art. 311 do CPC não previu a possibilidade de concessão, em caráter liminar, de tutela de evidência fundamentada na hipótese do inciso IV do reportado dispositivo legal, o que conduz, igualmente, ao indeferimento da tutela provisória pleiteada, tal qual realizado pelo douto Juízo de origem.
4. Ainda que a parte autora, ora agravante, também defenda a concessão de tutela de evidência com fundamento no inciso II do art. 311 do CPC, é certo que a análise quanto à suposta mora da parte contratada, ora agravada, é matéria que, repita-se, demanda maior dilação probatória, revelando-se inviável o seu acolhimento no presente instante processual, diante da fase incipiente do procedimento de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.